Tribunal: TJES
Processo: 0000011-30.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000011-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO FERREIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE APREENSÃO POR GUARDAS MUNICIPAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISCUSSÃO DE MÉRITO
.
REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE
E VARIEDADE DE
DROGAS. RÉU REINCIDENTE.
DENEGADA A ORDEM.

1.
Quanto
à
alegação de ilegalidade
da abordagem e apreensão das drogas por guardas municipais,

a questão não foi suscitada perante a autoridade coatora, o que configuraria supressão de instância.

2. T
rata-se de discussão pertinente para o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ.

3.
E
m situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.
Precedente do C. STJ.

4. E
vidente
a
fundamentação concreta pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas.
E, ainda, o risco de reiteração, eis que
o réu é reincidente no crime de tráfico de drogas, possuindo condenação transitada em julgado,
bem como outra condenação pelo mesmo crime, ainda pendente de trânsito.

5
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000011-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO FERREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRUNO FERREIRA DE SOUZA
,
em face de ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO
4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
/ES,

encontrando-se preso
pela suposta prática de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
d
a Lei 11.343/06
)
.

Alega, em síntese, a nulidade do feito, em razão da ilegalidade da abordagem e apreensão de drogas por guardas municipais.

A liminar indeferida,
durante o plantão judiciário,
conforme ID nº
4095119
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5530939).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID nº
55411666
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000011-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO FERREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRUNO FERREIRA DE SOUZA
,
em face de ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO
4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
/ES,

encontrando-se preso
pela suposta prática de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
d
a Lei 11.343/06
)
.

O impetrante a
lega a nulidade
d
o feito, em razão da ilegalidade d
a abordagem e apreensão de drogas por guarda
s
municipais.

A respeito dos fatos, n
arra
a denúncia
que, em 30 de dezembro de 2022, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo visualizado o paciente retirar algo debaixo de uma pedra, em um terreno baldio, tendo em seguida, ao visualizar a viatura, arremessado tal objeto. Assim, realizaram a abordagem e encontraram no local 18 (dezoito) buchas de maconha, 06 (seis) pinos de cocaína e 7 (sete) pedras de crack.

Quanto
à
alegação de ilegalidade
da abordagem e apreensão das drogas por guardas municipais
,
observo que a questão não foi suscitada perante a autoridade coatora, o que configuraria supressão de instância. Além disso,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
,

em especial, considerando que o impetrante não juntou cópia integral do feito.

De qualquer modo, importante observar que a Corte Superior de Justiça possui
“a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal"

(
AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Em análise das decisões proferidas por aquele juízo, a que decretou e a que manteve a prisão preventiva, evidente a fundamentação concreta pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas.

E, ainda, o risco de reiteração, eis que o réu é reincidente no crime de tráfico de drogas, possuindo condenação transitada em julgado na Ação Penal nº
0000757-34.2016.8.08.0034,
bem como outra condenação pelo mesmo crime, ainda pendente de trânsito (nº 0007990-69.2018.8.08.0048
.

Portanto, a
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.